Tribunal: TJSP
Processo: 1002776-16.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Honorários advocatícios – Fixação em patamar irrisório – Majoração necessária – Pretensão acolhida para arbitrar os honorários em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Recurso provido.